Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA LOPES GEMUS BELTRAN APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por ERIKA LOPES GEMUS BELTRAN em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. objetivando a restituição de valores descontados pelo banco da conta-salário da autora, correspondentes à integralidade do seu salário, em decorrência de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, além de indenização por danos morais. Compulsando-se os autos, verifica-se que a cédula de crédito bancário de que se origina a dívida teve o seu vencimento em 1o de outubro de 2015 (ID 49012829), e que o desconto dos valores se iniciou em setembro de 2022 (ID 49012821). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, e segundo o art. 487, parágrafo único do CPC, “a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ocorrência de prescrição da dívida decorrente da cédula de crédito bancário. Brasília, 21 de julho de 2023 16:16:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador